Tribunal: CARF
Processo: 19558.720735/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19558.720735/2016-51
RESOLUÇÃO
3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COTECE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator. O conselheiro
José de Assis Ferraz Neto acompanhou o relator pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo, Jose
de Assis Ferraz Neto (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira
Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente) Ausente (s) o
conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose de Assis
Ferraz Neto.

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
2
Trata o presente processo de impugnação contra o lançamento, com exigibilidade
suspensa por força de ação judicial, de multa equivalente ao valor aduaneiro
(artigo 689, inciso XX, e § 1o, do Decreto no 6.759/2009), objeto do Auto de
Infração de fls. 02-10, perfazendo, na data da autuação, o valor total de R$
262.576,82.
No Relatório FiscaI (fls. 11-21) consta:
“[...] 1 DOS FATOS Trata-se de exigência fiscal no curso do despacho aduaneiro.
Inconformado com a exigência, o importador ingressou com ação judicial
requerendo o desembaraço da declaração de importação (DI) e a entrega da
mercadoria.
Em 28/09/2015, o importador registrou a DI n° 15/1712811-2 para a importação
da seguinte mercadoria:
TECIDO DE MALHA CIRCULAR, CONTENDO 96% DE POLIÉSTER E 4% DE ELASTANO,
ESTAMPADO, COM LARGURA DE 150CM, GRAMATURADE 180- 190/GSM. A DI foi
instruída com os seguintes documentos:
BL n° NBBLU1503789, fatura comercial n° LC264 e packing list. Os valores da
mercadoria expressos na DI e na fatura comercial são os seguintes: Quantidade:
24.289,7 Kg Valor Unitário na Condição de Venda (VUCV): US$ 2,48/Kg Valor das
Mercadorias na Condição de Venda (VMCV): US$ 60.238,45 A DI foi direcionada
para canal vermelho. No processo de conferência aduaneira foi constatado erro
de classificação fiscal.
Com efeito, o importador classificou a mercadoria na NCM 6006.90.00 - OUTROS.
Entretanto, existe posição específica para o produto na Nesh (Normas Explicativas
do Sistema Harmonizado), qual seja, NCM 6006.34.00, para a qual é exigida uma
Licença de Importação (LI).
Em 26/10/2015, foi registrada a exigência no siscomex para o recolhimento da
multa por erro de classificação fiscal e a multa por falta de LI (art. 711, I, e art.
706, I, do Decreto 6.759/2009). Em 12/02/2016, a SECEX deferiu a LI n
16/0339232-1 para a mercadoria com o preço arbitrado em 5,71/Kg.
A fiscalização aduaneira não aceitou a LI, uma vez que o valor indicado pelo SECEX
não condiz com o valor expresso na fatura comercial. Em 18/02/2016, a empresa
ingressou com ação judicial requerendo a liberação da mercadoria e o
desembaraço da DI.
Em 21/03/2016, foi deferido o pedido de tutela antecipada para determinar que
Receita Federal procedesse à liberação das mercadorias com prosseguimento do
despacho aduaneiro. Em 24/03/2017, a mercadoria foi entregue, em
cumprimento da decisão judicial, entretanto a DI não foi desembaraçada em
virtude da falta de LI. 2 FUNDAMENTAÇÃO [...] 2.3 Da exigência fiscal no curso do
despacho [...]
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
3
No presente caso, a fiscalização aduaneira constatou erro na classificação fiscal. A
classificação de mercadorias é realizada de acordo com as regras de interpretação
do Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH),
administrado pela Organização Mundial de Aduanas (OMA), [...]
[...] A Coordenação Geral de Administração Aduaneira (COANA) da RFB, editou o
Ato Declaratório Executivo n° 22, de 23 de setembro de 2005, que dispõe sobre a
descrição de fios e tecidos classificados nos Capítulos 50 a 60 da Nomenclatura
Comum do Mercosul e que deve observado na elaboração da DI e na análise por
parte da fiscalização. De acordo com o referido ADE, os tecidos constituídos de
poliéster são de fibra sintética.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 22/2005 ANEXO ÚNICO INFORMAÇÕES QUE
DEVERÃO CONSTAR NA DESCRIÇÃO DETALHADA DE FIOS E TECIDOS Informações
Restritas aos Tecidos I – Quanto à estrutura do tecido 2. Tecido de malha II -
Quanto à natureza da matéria-prima 2. Química 2.1. Artificiais 2.2.Sintéticas 2.2.1.
Poliéster Na declaração de importação a mercadoria foi classificada na NCM
6006.90.00 - OUTROS. Entretanto, a fiscalização aduaneira constatou que existe
posição específica para o produto na Nesh (Normas Explicativas do Sistema
Harmonizado). À época do registro da DI, a mercadoria em referência era
classificada da seguinte forma: (NCM) DESCRIÇÃO DA MERCADORIA 6006 Outros
tecidos de malha. 6006.3
De fibras sintéticas: 6006.34.00 Estampados Considerando que, de acordo com o
ADE CO ANA n° 22/2005, os tecidos constituídos de poliéster são de fibra
sintética, foi registrada a exigência para que o importador retificasse a DI,
inclusive com a indicação da NCM a ser utilizada, qual seja, 6006.34.00. O
entendimento da fiscalização acerca da correta classificação da mercadoria foi
corroborado pela Resolução CAMEX n° 73, de 20/07/2016, que desmembrou a
referida NCM criando um código específico para a mercadoria: (NCM) DESCRIÇÃO
DA MERCADORIA 6006 Outros tecidos de malha 6006.3 De fibras sintéticas
6006.34 Estampados 6006.34.20
De poliésteres Os produtos classificados na NCM acima estão sujeitos ao regime
de licenciamento não automático com anuência do DECEX. Em 10/02/2016, o
importador registrou a LI n° 16/0339232-1 que foi deferida em 12/02/2016.
Entretanto, na licença de importação, o DECEX estabeleceu o valor da mercadoria
da seguinte forma: Unidade Comercializada: QUILOGRAMA Qtde. na Unidade
Comercializada: 24.289,70 Valor Unitário na Condição de Venda: 5,71 Valor do
Produto na Condição de Venda: 138.694,187 Especificação: TECIDO DE MALHA
CIRCULAR, CONTENDO 96% DE POLIÉSTER E 4% ELASTANO, ESTAMPADO, COM
LARGURA DE 150CM, GRAMATURA DE 180-190/GSM. A licença de importação
não pode ser vinculada à declaração de importação em virtude da divergência de
preço. Com efeito, o valor da mercadoria declarado na DI e na fatura comercial foi
U$ 2.48/kg (dois dólares e quarenta e oito centavos por quilograma).
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
4
Consequentemente, a declaração de importação não pode ser desembaraçada.
Em vista disso o importador ingressou com ação judicial - Ação Ordinária n°
0800857- 25.2016.4.05.8100/1a Vara Federal do Ceará - objetivando a liberação
da mercadoria. Em 21/03/2016, foi deferido o pedido de tutela antecipada
determinando a entrega da mercadoria com prosseguimento do despacho até
que seja apurado o valor real da transação comercial correspondente. 2.4 Da pena
de perdimento
O perdimento de mercadorias é uma penalidade prevista na Constituição Federal
de 1988, art. 5o, inciso XLVI, alínea b, regulamentada pelo pelo Dec. 6.759, de
5/2/2009 (Regulamento Aduaneiro), Livro VI, capítulo II, arts. 689 a 699. No
presente caso, tratase de mercadoria estrangeira para a qual é exigida uma
licença de importação. Essa hipótese encontra-se prevista no inc. XX, do art. 689
do Regulamento Aduaneiro:
[...] As mercadorias em apreço foram registradas na declaração de importação
com NCM 6006.90.00, que está dispensada de licenciamento. A fiscalização
aduaneira detectou erro de classificação fiscal, determinando a retificação para a
NCM 6006.34.00 para a qual é exigida uma licença de importação. Considerando-
se que, até a presente data, o importador não vinculou a respectiva licença à
declaração de importação, resta configurada a hipótese de perdimento prevista
no art. 689, inc. XX, do Decreto 6.759/2009 (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art.
23, inc. I e § 1°). 2.5 Da conversão da pena de perdimento em multa De acordo
com o art. 774 do Regulamento Aduaneiro (Decreto-Lei n° 1.455, de 1976m art.
27, caput), as infrações as quais se apliquem a pena de perdimento devem ser
apuradas mediante processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração
acompanhado de termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal.
Ocorre que, no presente caso, as mercadorias já foram entregues ao importador
no dia 21/03/2016 em cumprimento de decisão judicial. Dessa forma, não é
possível sua apreensão. Nos termos do art. 689, § Io, do Regulamento Aduaneiro
c/c o art. 73, caput e § Io, da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, verificada
a impossibilidade de apreensão de mercadoria sujeita a pena de perdimento em
razão de sua não localização, consumo ou revenda, aplica-se a multa equivalente
ao valor aduaneiro. [...]
2.6 Do valor aduaneiro das mercadorias Nos termos do art. 76 e parágrafo único
do Regulamento Aduaneiro, toda mercadoria submetida a despacho de
importação está sujeita ao controle do correspondente valor aduaneiro. Esse
controle consiste na verificação da conformidade do valor aduaneiro declarado
pelo importador com as regras estabelecidas no Acordo de Valoração Aduaneira.
[...]. [...] No presente caso, o valor aduaneiro da mercadoria, de acordo com os
documentos instrutivos da declaração de importação, está constituído da
seguinte forma:
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
5

Ressalte-se que a conversão dos valores expressos em moeda estrangeira é feita
pela taxa de câmbio da data do registro da declaração de importação, conforme
art. 97 c/c art. 73 do Regulamento Aduaneiro, com redação dada pelo Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 24, caput, e art. 23, parágrafo único. [...]
3 Conclusão Em vista de tudo o acima exposto, lavra-se o presente auto de
infração para aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria,
em substituição ao perdimento, conforme determina o art. 689, inc. XX e § 1o, do
Regulamento Aduaneiro c/c o art. 73, caput e § 1o, da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Considerando que o crédito tributário aqui tratado encontra-
se com a exigibilidade suspensa na forma do art. 151, inciso V, do CTN, por força
de antecipação da tutela concedida na Ação Ordinária n° 0800857-
25.2016.4.05.8100/1o Vara Federal do Ceará, o auto de infração foi lavrado para
prevenir a decadência conforme art. 86 e parágrafos do Decreto n° 7.574. Caso
seja afastada a suspensão da exigibilidade por decisão final desfavorável ao
sujeito passivo, este deverá recolher o crédito tributário conforme teor e
extensão do julgado sob pena de inscrição em dívida ativa. [...]”.
Cientificada dos lançamentos em 12/12/2017, pelos Correios, com aviso de
recebimento (fl. 43), a empresa apresentou a impugnação de fls. 48-53, em
10/01/2018 (fls. 46), na qual, após discorrer sobre os fatos e a tempestividade,
alegou: “[...]
6. Do direito 6.1 Nota-se, sem esforço, que não se trata de uma importação sem a
apresentação de LI, uma vez que o próprio fiscal autuante admite que a SECEX
deferiu a LI n° 16/0339232-1 para a mercadoria com o preço arbitrado em
5,71/Kg, mas a fiscalização aduaneira não aceitou a LI, uma vez que o valor
indicado pela SECEX não condiz com o valor expresso na fatura comercial.
6.2 Isso, por si só, afasta o enquadramento pretendido pelo agente fiscal (inciso
XX, do art. 689 do Regulamento Aduaneiro), pois a LI existe, embora não tenha
sido aceita pela fiscalização em razão unicamente da divergência entre o valor
declarado pela Impugnante e o fixado pela DECEX.
6.3 O referido art. 689 estabelece que se aplica a pena de perdimento da
mercadoria nas hipóteses que configurarem dano ao Erário. E no caso não há
qualquer dano ao erário, até porque a mencionada divergência de valores
implicaria a apuração do valor dos tributos correspondentes, situação que está
submetida ao crivo do Poder Judiciário.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
6
6.4 É o próprio agente fiscal quem aponta a ação judicial na qual a classificação da
mercadoria que levaria à exigência de LI está sendo discutida e na qual foi
realizado o depósito integral da diferença dos tributos calculados sobre a
apontada diferença do valor aduaneiro (doc. 02). Tudo realizado na mais absoluta
transparência e boa fé!
6.5 O "relatório de fiscalização", que orienta essa ação fiscal, indica que: "o
importador registrou a LI n° 16/0339232-1 que foi deferida em 12/02/2016. (...) A
licença de importação não pode ser vinculada à declaração de importação em
virtude da divergência de preço. (...) Conseqüentemente, a declaração de
importação não pode ser desembaraçada. Em vista disso o importador ingressou
com ação judicial - Ação ordinária n° 0800857-25.2016.4.05.8100 1a Vara Federal
do Ceará - objetivando a liberação da mercadoria. Em 21/03/2016, foi deferido o
pedido de tutela antecipada determinando a entrega da mercadoria com
prosseguimento do despacho até que seja apurado o valor real da transação
comercial correspondente."
6.6 Nada - absolutamente nada - justifica a cobrança da multa em questão, até
porque a infração da qual a Impugnante é acusada pressupõe o dolo, ausente de
todo neste caso.
6.7 Existe outro ponto de ilegalidade nessa exigência. Não há como aplicar o
perdimento sobre a mercadoria que foi liberada por ordem judicial. Ao tomar a
decisão o MM. Juiz Federal considerou válida a importação nos termos em que a
ele foi submetida, ou seja, em razão do questionamento relativo à LI (doc. 03). Tal
situação não pode, de forma alguma, ser considerada infração aduaneira.
6.8 Referida decisão judicial foi plenamente satisfativa do direito da Impugnante à
importação, restando a discussão tão somente quanto ao montante dos tributos
devidos, como se pode verificar pelos seus trechos a seguir transcritos: "Feitas tais
considerações a respeito do despacho aduaneiro somente resta a este juízo
reconhecer que o que está obstando a liberação da mercadoria em comento, na
verdade, seria a ausência de licença de importação em face da divergência de
classificação das mercadorias importadas, o que já foi afastado pela
Administração Fiscal em face da expedição de nova LI n°. 15/3292378-9, expedida
pelo DECEX.
Portanto, uma vez realizado o depósito judicial correspondente a "pauta fiscal",
somente resta a este juízo reconhecer a plausibilidade da pretensão a fim de que
a parte autora possa exercer sua atividade comercial sem, contudo, de deixar de
arcar com o ônus da majoração dos tributos em face da possível reclassificação
fiscal. Ressalte-se que tal medida não importa em irreversibilidade em detrimento
do Fisco, haja vista que o depósito judicial é garantia hábil a responder pelas
obrigações legais decorrentes da reclassificação fiscal objeto da lide. Com efeito,
não é possível na Ordem Jurídico Tributária pretender a retenção de mercadorias
em face do cumprimento de obrigação tributária, procedimento incompatível
com a Ordem Legal. (...)
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
7
Ante o exposto, acolho o valor do depósito judicial para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, ficando o valor vinculado ao processo em epígrafe; oportunidade
em que DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA para determinar à promovida que tome as
medidas administrativas de sua competência para liberação das mercadorias
constante do Bill Of Lading n°. NBBLU1500789 e Comercial Invoice PI n°. LC264
(datado de 28/07/2015), objeto da LI n°. 15/3292378-9, dando-se continuidade ao
despacho aduaneiro até que se apure o valor real da transação incidente sobre a
importação em questão, quando responderá a parte autora com o valor
correspondente à majoração dos possíveis tributos até então recolhidos.
Concluído o despacho aduaneiro, comunique-se, imediatamente, a teste juízo a
decisão administrativa, quando este juízo aferirá a possibilidade de liberação dos
valores depositados em juízo."
6.9 Contra a referida decisão da Justiça não foi interposto recurso, com o que se
tornou definitiva. Caberia à autoridade fiscal aduaneira dar continuidade ao
despacho aduaneiro até que se apure o valor real da transação incidente sobre a
importação em questão, quando responderá a parte autora com o valor
correspondente à majoração dos possíveis tributos até então recolhidos. Nada
diferente disso!
6.10 A insistência do agente fiscal em não dar continuidade ao despacho
aduaneiro e lavrar o auto de infração aqui atacado consiste em flagrante
desobediência à referida ordem judicial, infração que deve ser apurada.
6.11 É muito importante destacar, ainda, que neste caso a exigência de LI serve
tão somente para que a autoridade aduaneira faça a prévia fixação do valor
aduaneiro e conseqüentemente da base de cálculo dos tributos respectivos.
6.12 A diferença entre o valor dos tributos aduaneiros está depositada em juízo e
terá o destino dado pela autoridade judiciária, assim foi acertada a conduta da
Impugnante, o que está demonstrado nas peças dirigidas ao MM. Juiz (doc. 02).
6.13 Por fim, a aplicação da pena de perdimento convertida em multa também se
mostra ilegal neste caso porque há previsão de multa específica para a falta de LI
constatada no curso do desembaraço aduaneiro. Essa multa foi inclusive exigida e
está depositada na ação judicial tantas vezes antes mencionada. Não é possível a
imposição de duas penalidades sobre o mesmo fato.
6.14 Trata-se de questão unicamente de direito. Todavia, caso Vossas Excelência
entendam necessário provar algum fato, protesta por todos os meios de prova em
direito admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos e pela
realização de perícia técnica, tudo desde logo requerido.
7. Dos pedidos
7.1 Face ao exposto pede a Vs. Exas. que acolham as razões de defesa e julguem
IMPROCEDENTE a ação fiscal de que se cuida, determinando o arquivamento do
processo respectivo, assim como determinando que seja apurado o possível
cometimento do delito de desobediência. [...]”.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
8
O Acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 28/09/2015
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. APRESENTAÇÃO “A POSTERIORI”.
INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de
diligências ou perícias, estas devem ser expressamente solicitadas, especificando-
se o seu objeto e atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de
considerar-se não formulado o pedido.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. DIVERGÊNCIA PARCIAL DE OBJETOS.
RENÚNCIA PARCIAL À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em razão do Princípio da Unidade de Jurisdição, a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Pública importa renúncia ao direito de recorrer às instâncias
julgadoras administrativas, no tocante à matéria objeto de discussão perante o
Poder Judiciário, em relação à qual o lançamento torna-se definitivo na esfera
administrativa, ficando vinculado ao que for decidido no processo judicial.
Havendo divergência parcial de objetos entre o processo administrativo e a ação
judicial, é cabível o julgamento administrativo da lide unicamente no que
concerne à matéria diferenciada. Existindo conexão ou interdependência entre
ambos os processos, a eficácia da decisão administrativa ficará subordinada ao
resultado definitivo do processo judicial.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/09/2015
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE LICENCIAMENTO. DANO AO ERÁRIO.
Em decorrência de expressa previsão legal, a importação de mercadoria
desamparada da devida Licença de Importação, quando a emissão desta estiver
vedada ou suspensa, caracteriza dano ao Erário, sendo essa infração punida com a
pena de perdimento, que se converte em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria que não seja localizada ou que tenha sido consumida.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
No seu recurso voluntário o contribuinte defende a classificação fiscal realizada pelo
mesmo, aponta para a legitimidade dos valores declarados e aponta para a invalidade do
lançamento da multa aduaneira, com a improcedência do lançamento.
É o relatório.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
9

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Sobrestamento do julgamento até o trânsito em julgado do Tema 1293 do E.
STJ.
A despeito de o recorrente não ter aduzido a ocorrência de prescrição intercorrente
no que toca à imposição da multa aduaneira, nos termos do artigo 1o e parágrafo primeiro da Lei
9.873/99, entendo que o assunto pode ser apreciado de ofício e a qualquer tempo do processo.
A sua impugnação foi devidamente protocolada no dia 10/01/2018 (e-fl. 48),
enquanto o Acórdão da DRJ (e-fl. 735) foi proferido em 27/07/2022, superando o limite temporal
de 3 anos a que se refere a norma indicada. A mesma situação de transcurso temporal maior do
que 3 anos ocorre entre a interposição do recurso voluntário e a ora apreciação do feito.
Vejamos o dispositivo legal:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(grifamos)
Esse Conselheiro Relator, por força da Súmula CARF no 11, está plenamente
vinculado, nos termos e penas do RICARF, à aplicação do referido verbete sumular ao caso
concreto, o que de fato faz esse julgador como preliminar de mérito mais abaixo para afastar a
pretensão recursal.
Ocorre que, em 12/03/2025, conforme disponibilizado pelo E. STJ1, o Tema 1293,
que trata justamente da possibilidade de prescrição intercorrente a casos como o concreto, ainda
que o trânsito em julgado ainda não tenha ocorrido, validou a aplicação da prescrição

1
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=20240005
8975
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
10
intercorrente em questão, exatamente como requerido pelo recorrente nesse processo
administrativo.
Vejamos as normas em questão:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifamos)
Tema 1293
Proclamação Final de Julgamento: A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado. (grifamos)
Me parece adequada, ainda que o trânsito em julgado do Tema não tenha ocorrido,
a aplicação do artigo 100 do RICARF que, justamente entre as exceções que autorizam, ou melhor,
obrigam, a suspensão do processo, a situação que se apresenta. Vejamos a regra apontada:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (destacamos)
Por outro lado, a suspensão do caso em questão até o trânsito em julgado do Tema
1293 se revela benéfica à eficiência administrativa, uma vez que a eficiência, no caso, não pode ser
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.690 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19558.720735/2016-51
11
medida tendo por base o prazo do processo, nem ao atingimento de métricas de julgamento. A
eficiência administrativa, nessa situação, parece estar de mãos dadas com a suspensão do
processo até o trânsito do Tema 1293.
O mérito do Tema está definido, esse processo administrativo está em andamento
desde antes desse mérito ter sido definido pelo E. STJ, e apreciar o mérito com a aplicação da
Súmula CARF no 11 causaria, invariavelmente, na judicialização de questão que está resolvida de
forma vinculante a esse C. CARF, apenas pendente de trânsito.
Assim, julgar o processo em voga nesse momento seria o mesmo que apenas
acrescer ainda mais prazo para a resolução do conflito, atentando contra o próprio princípio da
duração razoável do processo, agora pela via judicial. Além de custo à Administração com,
literalmente, um trabalho perdido para a PGFN, que terá que revisar ela mesma essas situações de
forma a não proceder com a inscrição em dívida ativa valores já julgados como prescritos pelo
precedente qualificado do E. STJ, ou terá que esgrimir contra o Repetitivo, o que não é muito
pensável, a apreciação nesse momento não colabora com nenhuma outra situação.
Nessa longarina, e sem me negar a aplicar a Súmula CARF no 11 ao caso, pois assim
o faço em caso de superação da presente ponderação, entendo ser do interesse da Administração
Tributária, bem como do contribuinte, que o processo fique sobrestado até que se ultime o
trânsito em julgado do Tema 1293 do E. STJ.
Nesse sentido, determino a suspensão do feito até o ulterior trânsito em julgado do
Tema 1293 do E. STJ.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 852
DF CARF MF
Original